Tribunal: TJBA
Processo: 8042880-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042880-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACSON SILVA RODRIGUES Advogado(s): PAULO TARSO DAVID XAVIER RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 CPC). ALEGADA INÉRCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível (ID 93795477) interposta contra sentença (ID 93795475) que, em Ação Revisional de PIS/PASEP, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 290 e 485 do CPC, ante o suposto não atendimento à determinação de comprovação de hipossuficiência ou pagamento de custas (proferida no ID 93795471). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença terminativa, diante da alegação do Apelante de que não foi devidamente intimado da decisão prévia (ID 93795471) que determinou a regularização processual, configurando cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, exige, como pressuposto de validade, a prévia e regular intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o pagamento das custas ou cumprimento da diligência. 2. No caso em tela, a sentença (ID 93795475) extinguiu o feito presumindo a inércia do autor em cumprir a decisão de ID 93795471. 3. O Apelante sustenta, em suas razões, não ter tomado ciência da referida intimação. 4. Não consta dos autos a comprovação da regular intimação do patrono do autor acerca do teor do despacho (ID 93795471), tampouco o certificado do decurso do prazo respectivo. 5. A ausência de intimação válida impede o reconhecimento da inércia e torna nula a sentença terminativa proferida prematuramente, por configurar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (Art. 5º, LV, CF). 6. Impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem e o autor seja devidamente intimado para cumprir a determinação judicial, assegurando o regular processamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento: 1. “A extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 CPC) ou indeferimento da inicial (art. 321 c/c 485 CPC) exige, como pressuposto de validade, a prévia e regular intimação do advogado da parte autora para o cumprimento da diligência, sob pena de nulidade”. 2. “É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que extingue o feito por inércia, sem que haja nos autos a comprovação da intimação da parte sobre o despacho que determinou a emenda da inicial ou o pagamento das custas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042880-76.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante JACSON SILVA RODRIGUES e como Apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça